Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito de furto por ausência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada e em harmonia com o conjunto de provas produzido nos autos.
3. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
4. Recurso desprovido.